Tribunal: TJSP
Processo: 1008767-94.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora e do banco corréu.

Alegação da autora de que a seguradora debitou em sua conta bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não o ter contratado. Legitimidade passiva do banco corréu, que integra a cadeia de consumo, fornecendo à

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora e do banco corréu.

Alegação da autora de que a seguradora debitou em sua conta bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não o ter contratado. Legitimidade passiva do banco corréu, que integra a cadeia de consumo, fornecendo à seguradora o serviço de lançamento do valor do prêmio em débito na conta bancária da autora.

Vislumbra-se má fé da seguradora na cobrança do prêmio, pois nem mesmo apresentou o contrato de seguro que alega ter celebrado com a autora, devendo a devolução ser feita, por essa corré, em dobro. Não se verifica má fé do banco corréu ao realizar os descontos na conta bancária da autora, respondendo ele pela devolução dos valores indevidamente descontados, solidariamente, mas de forma simples, não em dobro.

Danos morais caracterizados. A autora tentou em vão, na esfera administrativa, cancelar e receber em devolução o valor que foi descontado de sua conta, e, finalmente, teve que se socorrer do judiciário para solucionar essa questão. Indenização fixada em R$5.000,00.

Apelação da autora provida. Apelação do banco parcialmente provida.